Tribunal: TJSP
Processo: 0014189-87.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros de mora aplicáveis às

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública quanto aos débitos de natureza tributária, mas constitucionais no tocante às condenações referentes aos débitos de natureza não-tributária. E, ainda, no que tange à correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança, independentemente de se tratar de fase de conhecimento, de execução do julgado ou mesmo após a expedição de precatório.
2. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Acórdão em parcial desconformidade com os entendimentos em questão. Readequação, em parte, do julgado.